Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735080-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ROSA MARTINS AGRAVADO: DANIELA AZEREDO OLIVEIRA 01251073077 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS ROSA MARTINS, com pedido liminar, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravada a devolver o veículo caminhão Scania, placa BXE2A92/DF. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 137747582, dos autos de origem): Conforme aba expedientes deste PJE, a contestação foi apresentada no prazo legal. Entretanto, sem procuração outorgada pela ré, no que se defere 15 dias (art. 104, §1o do CPC) à ré e seu causídico para que anexem, sob pena de descadastramento do advogado RUI e declaração de revelia da requerida. Quanto ao pedido de tutela de urgência, indefiro, com o mesmo fundamento da decisão anterior, bem como porque o veículo objeto dos autos não é de propriedade do autor, conforme espelho RENAJUD em anexo e documento de id 132253554 que traz a informação de que o proprietário é NELITON ALVES MARTINS (o DUT, em verdade, traz confusão, visto que o autor assinou todos os campos, de comprador e de vendedor), no que resta ausente interesse/legitimidade do requerente no que toca ao mesmo, salvo prova em contrário em até 15 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. O agravante aduz que é proprietário do caminhão Scania, Placa BXE2A92/DF, que em decorrência de sinistro, foi levado para conserto, no dia 12/08/2021, na oficina da agravada. Relata que efetuou o pagamento de aproximadamente 90% do valor ajustado pelo serviço, porém, não tem notícia do paradeiro do caminhão. Por fim, afirma que não há justificativa para que a agravada se mantenha na posse do veículo e que colacionou aos autos os documentos necessários que comprovem a propriedade e do conserto do caminhão. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja a agravada compelida e devolver o caminhão ou o valor equivalente (R$79.255,00). Caso não seja cumprido pela agravada, pede que seja determinado o arresto nas contas da agravada. Preparo não efetuado porque o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça deferido na instância de origem. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pela agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Senão vejamos. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o documento de registro do veículo reclamado está em nome de Neliton Alves Martins (genitor do agravante) e o documento de autorização de transferência de propriedade está preenchido com o nome do agravante, nos campos destinados ao comprador e ao vendedor, com firma reconhecida em 10/12/2020 (ID 132253554, dos autos de origem). No ID 138409069, dos autos de origem, consta procuração outorgada por Neliton Alves Martins ao agravante, conferindo-lhe poder para vender ou alienar o veículo objeto da lide, datada de julho/2020. O agravante afirma que entregou o veículo à agravada para conserto em agosto de 2021, registra ocorrência de furto do veículo em maio/2022. Portanto, a narrativa do agravante apresenta dados e documentos confusos, incapazes de corroborar suas alegações. Assim sendo, não é possível depreender dos documentos colacionados aos autos a verossimilhança nas alegações do agravante. Além do que, não há documento idôneo que comprove que o agravante é o legítimo proprietário do veículo, visto que, o documento de transferência de titularidade do veiculo não foi assinado pelo proprietário constante do certificado de propriedade. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de plausibilidade do direito alegado e a prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, simultaneamente. Nem um nem outro restam evidenciados no presente caso, pelo que requer a instauração do contraditório e da ampla defesa para manifestação de ambos os envolvidos no feito principal. Diante de todo o exposto, ausentes os requisitos exigidos pela lei, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator